Tribunal: TJMT
Processo: 1014936-93.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014936-93.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[KEILA DO NASCIMENTO - CPF: 089.884.461-43 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE OFÍCIO – RELAXAMENTO OU REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PROCEDÊNCIA – ILEGALIDADE EVIDENCIADA – INOBSERVÂNCIA DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 13.964/2019 – AUSÊNCIA DE PEDIDO PELO
PARQUET
OU PELA AUTORIDADE POLICIAL – RELAXAMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA.

Deve ser relaxada a prisão preventiva decretada de ofício pelo Magistrado, tendo em vista que ofende o disposto no art. 311 do CPP, modificado pela Lei n. 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Keila do Nascimento
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Consoante já consignado na decisão de Id.
217278198:

“(...) A impetrante relata que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 29.2.2024 pela suposta prática de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/03) e a prisão foi convertida em preventiva em audiência de custódia para a garantia da ordem pública.

Todavia, esclarece que a preventiva foi decretada sem pedido do das autoridades competentes, o que torna a manutenção da medida constritiva ilegal, por violar o art. 311 do CPP, modificado pela Lei 13.964/2019.

Além disso, aduz que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva e a sua substituição por uma das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP se mostra mais adequada.

Diante de tais considerações, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de
habeas corpus
, a fim de que seja determinada a soltura da custodiada, expedindo-se o respectivo alvará de soltura (Id. 217230193).

Juntou documentos (Id. 217231158).”

O pedido de liminar foi por mim deferido (Id. 217278198).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora (Id. 218245183).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão
da ordem (Id. 218854665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
impetrado.

Conforme relatado, a paciente foi presa em flagrante delito no dia 29.2.2024, pela suposta prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da lei 10.826/03) e a prisão foi convertida em preventiva em audiência de custódia para a garantia da ordem pública.

Irresignada, a impetrante pleiteia o relaxamento da prisão, argumentando que se trata custódia ilegal por ofensa à nova redação dada ao art. 311 do Código de Processo Penal, trazida pela Lei n. 13.964/2019, tendo em vista que a medida foi decretada de ofício pelo magistrado.

Importante consignar que, por diversas vezes, já me posicionei adotando o entendimento de que, nos casos em que o magistrado toma ciência do auto de prisão em flagrante do indivíduo e, ao verificar a sua legalidade, o homologa, bem como confirma a imprescindibilidade da constrição, diante da presença dos requisitos legais exigidos, a autoridade judiciária atua dentro do seu livre convencimento e apenas decide se converte, ou não, a prisão em preventiva.

Esse entendimento já foi inclusive adotado em diversas oportunidades pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
não há nulidade na hipótese em que o magistrado, de ofício, sem prévia provocação da autoridade policial ou do órgão ministerial, converte a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP
.” – (
H
C 474322/MG, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 12.2.2019 – RHC 105718/RO, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 5.2.2019 – RHC 102770/MG, Relatora: Ministra Laurita Vaz, julgado em 6.12.2018 – RHC 102326/MG, Relator: Nefi Cordeiro, julgado em 13.11.2018).

Contudo, após o julgamento do
habeas corpus
n. 1024127-36.2022.8.11.0000, de relatoria do Des. Rui Ramos Ribeiro, ocorrido em 13.12.2022, filiei-me à fundamentação contida no voto condutor, de que nas hipóteses em que o Ministério Público é favorável a liberdade do sujeito, e não há representação da autoridade policial pela prisão preventiva, carece de legitimidade o magistrado para a decretação da medida constritiva. Destaco o aresto:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – DECRETO PRISIONAL REALIZADO “EX OFFICIO” PELO MAGISTRADO – VIABILIDADE – ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA CONVERTIDA DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE COATORA – MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO A FAVOR DA LIBERDADE DO PACIENTE – ART. 310, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DEVE SER INTERPRETADO JUNTAMENTE COM O ART. 282, § 2º E 311 DO MESMO DIPLOMA LEGAL – DECISÕES MONOCRÁTICAS DE MINISTROS DO STF (HC N.º 186.421 E HC N.º 191.042) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO – ORDEM CONCEDIDA. O art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, deve ser interpretado juntamente com o art. 282, §2º e 311, ambos do mesmo diploma legal, de forma que, tanto a conversão quanto a decretação da prisão preventiva não devem ser feitas “exoffico” pelo magistrado, sendo necessário manifestação prévia do Ministério Público ou da Autoridade Policial pedindo a segregação cautelar. In casu, o Parquet se manifestou favorável à liberdade do paciente e mesmo assim o juiz a quo converteu a prisão em flagrante em preventiva, o que a torna ilegal.”
(TJMT, HC n. 1024127-36.2022 – 2ª CCrim. – Des. Rui Ramos Ribeiro – julgado em 13.12.2022).

Com efeito, não cabe ao juiz impor severa e excepcional medida de restrição da liberdade ao suspeito quando o próprio autor da ação penal se manifesta pela determinação de medidas cautelares mais brandas, como no caso dos autos, em que o Ministério Público se manifestou pela concessão da liberdade provisória.

Sendo assim, comprovado o constrangimento ilegal imposto à paciente, e em consonância com o parecer da doutra Procuradoria-Geral de Justiça, ratifico a liminar para
conceder a ordem em definitivo
e relaxar a prisão da paciente, mantendo inalteradas as condições impostas na decisão de
Id. 217278198)

Comunique-se o Juízo
a quo
para que expeça o necessário a fim de dar cumprimento à ordem emanada neste
writ
.

Por ocasião do cumprimento do alvará, advirta-se à beneficiária que o descumprimento de qualquer das condições impostas poderá implicar o restabelecimento da custódia, consoante os artigos 282, § 4º, e 312, § 1º, do CPP.

Além disso, atente-se para a eventual subsistência de títulos prisionais diversos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024